Tribunal: TJMT
Processo: 1017134-24.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017134-24.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.137.395/0001-46 (AGRAVANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRAUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito de concessão da justiça gratuita se ausentes os requisitos para o seu deferimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017134-24.2017.811.0041

AGRAVANTE: DELUXE COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP

AGRAVADO: CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
DELUXE COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP
contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça grauita proferida nos autos do agravo de instrumento interposto pelo mesmo, contra decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, Rescisão Contratual e Cobrança n. 1017134-24.2017.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se busca o deferimento do benefício da justiça gratuita, antes de adentrar ao mérito do recurso.

De proêmio, fora interposto recurso de Agravo de Instrumento pelo recorrente contra decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, Rescisão Contratual e Cobrança n. 1017134-24.2017.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se busca o deferimento do benefício da justiça gratuita, antes de adentrar ao mérito do recurso.

No recurso, o recorrente solicita os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal.

Contudo, ao analisar os autos, restou verificado que,
“In casu, verifica-se apenas que a agravante possui restrições administrativas, e, isso, não faz presumir a sua hipossuficiência, razão pela qual, entendo que não estão presentes os pressupostos caracterizadores da benesse.”,
conforme decisão de id. 174570671 datado de 24/07/2023.

Assim, determinado o recolhimento do preparo.

Sendo o pedido indeferido, interpôs o agravante, ainda, o agravo interno de ID nº

177582683 em 02/08/2023.

Em suas razões afirma que
“A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA RECORRENTE É INCONTESTÁVEL, porquanto os documentos apresentados– Id nº 174391678 – revelam a existência de vários protestos e negativação junto ao SERASA.”.

Alega que,
“s documentos apresentados ao Relator no id nº 174391678, emitidos pela Receita Federal e SEFAZ, atestam estar a empresa em situação “inapta”, com o CNPJ suspenso, o que demonstra cabalmente sua total “incapacidade financeira”, porquanto em tal situação não é possível se quer movimentar conta corrente bancária ou emitir nota fiscal, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1863/2018.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo recursal (id. 177582683)

Foram apresentadas as contrarrazões pela parte agravada (id. 180550197).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
DELUXE COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP
contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça grauita proferida nos autos do agravo de instrumento interposto pelo mesmo, contra decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, Rescisão Contratual e Cobrança n. 1017134-24.2017.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se busca o deferimento do benefício da justiça gratuita, antes de adentrar ao mérito do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, que inclusive foi intimada para comprovar sua hipossuficiência (id.
159514174)
, mas voluntariamente realizou o pagamento das custas processuais (id.
159514176).

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Em que pese o fato de se encontrar em débitos com fornecedores e demais órgãos, não lhe afasta a obrigação de prestar o devido custeio processual, até mesmo porque, a empresa permanece ativa (id. 180840678).

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em ação revisional de contrato bancário Embora o benefício não seja vedado à pessoa jurídica, esta deve comprovar o estado de hipossuficiência, sob pena de o benefício ser indeferido Decisão mantida, embora por outros fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20128994520138260000 SP 2012899-45.2013.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 12/09/2013, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2013)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Nos termos da Súmula nº 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprove sua hipossuficiência, uma vez que esta não é presumida, o que deve ser feito no momento da interposição do recurso. Precedentes do STJ - Restando insuficientes os documentos apresentados para comprovar a incapacidade econômico-financeira da empresa agravante para arcar com os eventuais ônus de um processo, o indeferimento da referida benesse é medida que se impõe. (TJ-MG - AGT: 10349160013570002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMBARGADO QUE DISCORDA DA CONCESSÃO - INATIVIDADE DA EMPRESA POSTULANTE COMPROVADA - PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A circunstância de a parte ser patrocinada por advogado particular não constitui, por si só, causa ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, porque tal não induz capacidade financeira. Possível a concessão de AJG à pessoa jurídica, cuja medida, por se tratar de medida excepcional, necessário restar cabalmente demonstrada a impossibilidade financeira da empresa de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios que, no caso, fez prova de sua necessidade, na medida em que se encontra inativa. (TJ-MT - AI: 00478456020148110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/06/2014, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/06/2014)

Destaco que, “
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023